Tribunal: CARF
Processo: 13786.720107/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13786.720107/2012-71
ACÓRDÃO
2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIDIVAR VIEIRA ANDRADE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMENTA
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas trabalhistas, por entender que tal obrigação teria caráter
indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para cancelar o lançamento de IR sobre os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 10/14, relativo ao ano-
calendário de 2006, exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança
do imposto suplementar (2904) no valor de R$ 18.925,50, multa de ofício no valor
de R$ 14.194,12 e juros de mora de R$ 8.790,89.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 12, foi Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, conforme abaixo:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 68.820,00, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00 .
CPF Beneficiário
Rendimento
Informado em
DIRF
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.000.000/0001-91 –
BANCO DO BRASIL SA

246.647.237-68
359.066,18
290.246,18
68.820,00
60.511,91
60.511,91
0,00
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls.12.
Inconformado com a exigência do crédito tributário, o contribuinte apresentou
Solicitação de Retificação de Lançamento, a qual foi indeferida em 19/12/2011.
Após ciência do indeferimento da SRL, o contribuinte apresentou impugnação em
28/03/2012, fls. 02/07, com as alegações abaixo:
“O valor lançado como omissão corresponde ao recebimento de juros referente a
Ação Trabalhista que foi dada entrada na 1a Vara do Trabalho de Nova Friburgo
em 05/10/1997, tendo como réu o Banco do Brasil;
Restou esclarecido que a mera recomposição de uma perda não se pode ser
considerada ‘renda’, uma vez que não se trata de aumento de patrimônio do
contribuinte, mas apenas do restabelecimento da situação anterior;
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
3
A Primeira Turma do STJ a decisão de grande importância (Recurso Especial no
1.037.452/SC) – posteriormente confirmado em outras decisões, que aplicou o
posicionamento consolidado da Corte sobre o assunto para afastar a incidência do
imposto de renda sobre valores recebidos pelos contribuintes a título de juros
moratórios;
A essência do fato gerador do imposto de renda, de acordo com o art. 43, do CTN,
é a possibilidade da fruição do bem, ou a disponibilidade econômica ou jurídica do
bem, que é a renda, implicando esta em acréscimo, uma efetiva mais-valia
patrimonial, resultante do capital, do trabalho, ou da combinação de ambos;
Partindo dessa premissa, percebe-se que as indenizações em geral não configuram
acréscimo patrimonial e, portanto, não constituem fato tributável a atrair a
incidência do imposto de renda.
Neste passo, seriam desnecessárias maiores considerações quanto à não-
incidência do tributo sobre o montante de juros moratório (....) Não é acréscimo,
mas indenização, independente da natureza da verba que ocasionou sua
contagem.
Tal linha de interpretação é reforçada pela redação do parágrafo único do artigo
404 do Novo Código Civil: Art. 404 .As perdas e danos, nas obrigações de
pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices
oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de
advogado, sem prejuízo da pena convencional.
Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não
havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização
suplementar.
(...)
Impende considerar, por fim, que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
recentemente alterou seu posicionamento, passando a entender que os juros
moratórios oriundos de pagamento de verbas relativas a condenação judicial em
ação trabalhista tem caráter indenizatório e, portanto, não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda.
(...)”
O contribuinte colaciona diversas Ementas (fls. 06/07) e encerra sua defesa
requerendo o cancelamento da notificação ora combatida.
Aos autos foram anexados, pelo contribuinte, documentos de fls. 21/65.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
4
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de
pessoas jurídicas, quando não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual, e devidamente informados em DIRF.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, inclusive juros e
atualização monetária referentes a essa parcela.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os juros moratórios não devem ser incluídos na base
calculada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorrido:
Das preliminares
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Decisões Judiciais
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua
impugnação, deve-se observar o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, que
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
5
consolida as normas de procedimentos a serem observadas pela Administração
Pública Federal em razão de decisões judiciais e quanto aos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no
âmbito de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato
normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os
órgãos julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que
tal decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou
do ato normativo federal que esteja em litígio.
Do mérito
Cuida o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, relativo a infração
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 68.820,00.
O contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que não assiste à
União razão, quanto à incidência do imposto de renda sobre o valor os juros
moratórios recebidos em Ação Trabalhista.
Pois bem, no que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas da
rescisória trabalhista, primeiramente, há que se ressaltar que a tributação desses
rendimentos deve obedecer ao disposto nos arts. 56 e 85 do RIR/1999:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n°
7.713, de 1988, art. 12).”
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
6
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 2°, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°).”
Depreende-se dos dispositivos acima que os rendimentos referentes a anos
anteriores, recebidos por força de decisão judicial, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos (até dezembro de 2009), inclusive juros e atualização monetária.
Assim, por expressa disposição legal, não há como excluir os juros incidentes
sobre os rendimentos tributáveis da base de cálculo do imposto.
Também o valor da correção monetária sujeita-se à tributação, na proporção das
verbas tributáveis, uma vez que essa parcela deve seguir a mesma natureza do
principal, a teor do art. 72 do RIR/1999:
“Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações
específicas previstas neste Decreto.”
Nesse sentido, o STJ definiu que, em regra, incide imposto de renda sobre juros
de mora, salvo quando decorrerem de verbas trabalhistas de natureza
indenizatórias recebidas no contexto da despedida/rescisão do contrato de
trabalho, fixadas em decisão judicial, consoante expressa redação do Art. 6o, V da
Lei 7.713/88. Ressalte-se que, no caso de verbas de natureza remuneratória,
como, por exemplo, salários, admite-se a incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora respectivos.
É fato que existe dúvida sobre os casos em que não há incidência de Imposto de
Renda sobre verbas recebidas em decorrência de reclamatória trabalhista e,
portanto, a necessidade de proposição de Ação de Repetição de Indébito.
Assim, necessário mencionar que o Imposto de Renda incide apenas sobre as
verbas de natureza remuneratória, não havendo subsunção do tributo aos casos
em que as verbas tem natureza jurídica indenizatória.
Com o fito de pormenorizar o entendimento jurisprudencial majoritário e
amplamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, interessante colacionar,
exemplarmente, duas ementas de julgados.
TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – ART. 43 DO
CTN – VERBAS: NATUREZA INDENIZATÓRIA X NATUREZA REMUNERATÓRIA.
1. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica
ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).
2. A jurisprudência desta Corte, a partir da análise do art. 43 do CTN, firmou
entendimento de que estão sujeitos à tributação do imposto de renda, por não
possuírem natureza indenizatória, as seguintes verbas:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
7
a) "indenização especial" ou "gratificação" recebida pelo empregado quando da
rescisão do contrato de trabalho por liberalidade do empregador;
b) verbas pagas a título de indenização por horas extras trabalhadas;
c) horas extras;
d) férias gozadas e respectivos terços constitucionais;
e) adicional noturno;
f) complementação temporária de proventos;
g) décimo-terceiro salário;
h) gratificação de produtividade;
i) verba recebida a título de renúncia à estabilidade provisória decorrente de
gravidez; e j) verba decorrente da renúncia da estabilidade sindical.
3. Diferentemente, o imposto de renda não incide sobre: a) APIP's (ausências
permitidas por interesse particular) ou abono-assiduidade não gozados,
convertidos em pecúnia;
b) licença-prêmio não-gozada, convertida em pecúnia;
c) férias não-gozadas, indenizadas na vigência do contrato de trabalho e
respectivos terços constitucionais;
d) férias não-gozadas, férias proporcionais e respectivos terços constitucionais,
indenizadas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho;
e) abono pecuniário de férias;
f) juros moratórios oriundos de pagamento de verbas indenizatórias decorrentes
de condenação em reclamatória trabalhista;
g) pagamento de indenização por rompimento do contrato de trabalho no período
de estabilidade provisória (decorrente de imposição legal e não de liberalidade do
empregador).
4. Hipótese dos autos em que se questiona a incidência do imposto de renda sobre
verbas pagas pelo empregador em decorrência da renúncia do período de
estabilidade provisória levada a termo pelo empregado no momento da rescisão
do contrato de trabalho.
5. Embargos de divergência não providos.
(Pet 6.243/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/09/2008, DJe 13/10/2008)
Pelo exposto, apenas nos casos em que a natureza da verba for indenizatória não
incidirá o imposto de renda sobre a parcela dos juros moratórios.
No caso em comento, o contribuinte anexou diversas peças processuais referente
a Ação Reclamatória Trabalhista, entretanto referidos documentos tratam mais da
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
8
execução que do pedido em si. Apenas na Ata de Audiência (fls.46) consta o
motivo de o contribuinte ter impetrado referida ação, vejamos:
“Elidivar Vieira Andrade, (...) conforme fundamentação inicial, alegando admissão
em 14/06/1976 e dispensado em 24/08/1997, pela aposentadoria que lhe foi
imposta, perseguindo a condenação da Reclamada em horas extras, e acessórios
delas decorrentes”.
Do acima transcrito, percebe-se que a reclamatória trabalhista trata do
pagamento de horas extras e, em sendo assim, referida verba não tem caráter
indenizatório.
Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as
normas que disponham sobre outorga de isenção.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Dessa forma, é de se considerar que o contribuinte não logrou comprovar suas
alegações, não merecendo reparo o feito fiscal.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
9
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.801 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13786.720107/2012-71
10
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, para
excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados ao pagamento extemporâneo
de verbas trabalhistas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Original